Tribunal: TJMT
Processo: 0000469-46.2012.8.11.0098
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000469-46.2012.8.11.0098
RECORRENTE: GUIOMAR EVANGELISTA DA COSTA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 50409471), interposto por GUIOMAR EVANGELISTA DA COSTA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 40222957):
“APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSOS DA DEFESA – 1. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECISÃO MANTIDA –– 2. DO PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDENTE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – APELO DESPROVIDO RECURSOS DA ACUSAÇÃO – 3. DOSIMETRIA DA PENA – PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – PROCEDENTE – 4. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS – RECURSO PROVIMENTO EM PARTE. 1. A anulação da decisão do Conselho de Sentença, pelo fundamento de ser a decisão dos Jurados contrária à prova dos autos, somente é admitida quando for a decisão escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório. Optando os jurados por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo. Na hipótese, as provas testemunhais comprovaram que o acusado desferiu disparo de arma de fogo que atingiu e causou a morte da vítima, por meio de recurso que dificultou a defesa do ofendido. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos pelo fato de o Conselho de Sentença não ter reconhecido a excludente da ilicitude da legítima defesa. 2.O Juiz-Presidente examinou minuciosamente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, bem como presidiu a sessão plenária e observou, ao proferir a sentença, a individualização da pena do réu com todas as circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes e causas de aumento ou de diminuição das penas, em observância ao sistema trifásico de individualização da pena. Discricionariedade que goza o julgador na primeira fase da dosimetria da pena, atendendo à uma valoração equânime na individualização da pena. 3. A fração de redução da causa de diminuição de pena referente ao homicídio privilegiado, § 1o do artigo 121 do Código Penal, pode variar em conformidade com a intensidade da emoção do réu ou o grau de provocação da vítima, sendo necessária a avaliação específica da conduta da vítima. 4.Não estando presentes os requisitos da prisão preventiva do apelado, bem como não havendo notícias de fatos novos a ensejar a sua segregação cautelar, mantém-se o direito do réu de recorrer em liberdade.” (Ap. 0000469-46.2012.8.11.0098, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/05/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 45027992 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 50132985).
Alega: (i) condenação contrária à prova dos autos; (ii) equívoco na dosimetria da pena e (iii) necessidade de aplicação da fração de 1/3 à causa de diminuição de pena reconhecida, com a consequente fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
Recurso tempestivo (Id. 50583990).
Contrarrazões – Id. 52944499.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar condenação contrária à prova dos autos, equívoco na dosimetria da pena e necessidade de aplicação da fração de 1/3 à causa de diminuição de pena reconhecida, verifica-se que o Recorrente não demonstrou, de forma individualizada e específica, quais dispositivos da legislação federal foram supostamente violados, tampouco em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, o que faz incidir o óbice sumular supracitado e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v